Tribunal: TJMT
Processo: 1005548-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005548-35.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1005548-35.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUMENTO DE DESPESA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Estadual visando a declaração de inconstitucionalidade do art. 15 da Lei Complementar Estadual nº 810/2024, que, por emenda parlamentar, acrescentou os §§ 20 e 21 ao art. 2º da LC nº 79/2000, instituindo mecanismo de reajuste e aumento imediato de 21% em verba indenizatória de integrantes do Grupo TAF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se a inclusão dos §§ 20 e 21 ao art. 2º da LC nº 79/2000, por emenda parlamentar em projeto originariamente destinado apenas à reestruturação da MTPREV, viola: (i) a reserva de iniciativa do Governador; (ii) a exigência de pertinência temática; e (iii) a vedação de aumento de despesa prevista nos arts. 40, I, e 66, V, da CE/MT e 63, I, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O projeto original não tratava de remuneração de servidores, mas da transformação da MTPREV de autarquia em fundação pública, caracterizando ausência de pertinência temática da emenda.

4. O § 20 criou regime de reajuste atrelado a índices aplicados a diárias, e o § 21 concedeu aumento linear imediato de 21%, configurando aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa.

5. O vício formal não é convalidado pela sanção governamental, conforme jurisprudência pacífica do STF.

6. Ausência de prévia estimativa de impacto orçamentário-financeiro (LRF, arts. 16 e 17; ADCT, art. 113) reforça a inconstitucionalidade.

7. Jurisprudência do STF reconhece que emendas parlamentares a projetos de iniciativa reservada devem respeitar a pertinência temática e não podem implicar aumento de despesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos ex nunc, para declarar a inconstitucionalidade do art. 15 da LC nº 810/2024, abrangendo os §§ 20 e 21 ao art. 2º da LC nº 79/2000.

TESE DE JULGAMENTO
: "É formalmente inconstitucional a emenda parlamentar que, sem pertinência temática com projeto de iniciativa privativa do Governador, institui mecanismo de reajuste e concede aumento de verba indenizatória, por implicar aumento de despesa e violar a separação dos Poderes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 63, I, e 113 do ADCT; CE/MT, arts. 9º, caput, 40, I, e 66, V; LC nº 101/2000, arts. 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6091, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 6244, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 4062, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 1050, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 4570, Rel. Min. Nunes Marques.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1005548-35.2025.8.11.0000

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Dr. RODRIGO FONSECA DA COSTA, em face do
art. 15 da Lei Complementar Estadual nº 810, de 23/12/2024
.

Assevera que, em
18/12/2024
, foi apresentada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso a Mensagem nº 185/2024, do Poder Executivo, com a finalidade de alteração da natureza jurídica da MTPREV, transmutando-a de uma Autarquia para uma Fundação, com vistas a
“alinhar a estrutura da entidade a um modelo de gestão mais adequado às suas funções”
, narrando que essa
“iniciativa insere-se entre as estratégias adotadas pelo atual Governo para melhoria e aperfeiçoamento da gestão previdenciária do Estado de Mato Grosso”
.

Noticia que a Assembleia Legislativa, por meio de emenda parlamentar, acrescentou outros dispositivos
“que em nada se relacionam com o projeto originário, desvirtuando o seu objeto e, ainda, implicando em aumento de despesa para o Poder Executivo”
.

Aduz que o texto modificado foi aprovado pelo Parlamento Estadual e sancionado pelo Governador em Exercício, Eduardo Botelho, em
23/12/2024
.

Pede a procedência da ação para que seja declarado inconstitucional o artigo 15 da referida LCE 810/2024, que é
“fruto de emenda parlamentar viciada, consubstanciada na ausência de pertinência temática e oneração ao projeto originário, em atrito com o art. 40, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. art. 63, inciso I, da Constituição Federal, causando, por fim, constrangimento ao Princípio da Separação dos Poderes, insculpido no art. 9º, caput, da Constituição Estadual”
, com a modulação dos seus efeitos, atribuindo-se eficácia
ex nunc
.

A Assembleia Legislativa prestou informações defendendo a validade do diploma, afirmando regularidade do processo legislativo e possibilidade de aperfeiçoamento do projeto.

A Procuradoria do Estado aduz que os argumentos de defesa da norma foram formulados pela Assembleia Legislativa, pois foi a Casa Legislativa que aprovou a lei estadual e, inclusive, o seu Presidente, exercendo temporariamente o cargo de Chefe do Executivo, em substituição, que acabou por sancioná-la.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência da ação, com declaração de inconstitucionalidade do art. 15 da LCE n. 810/2024 e modulação
ex nunc
.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1005548-35.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Conheço da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, porquanto atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 3º da Lei n. 9.868/1999.

A presente demanda tem por objeto o exame da constitucionalidade formal do art. 15 da Lei Complementar Estadual n. 810, de 23 de dezembro de 2024, dispositivo que acresceu os §§ 20 e 21 ao art. 2º da Lei Complementar n. 79/2000.

O § 20 passou a permitir reajuste da verba indenizatória dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, mediante lei específica, limitado ao índice de reajuste de diárias do Poder Executivo. Já o § 21 determinou, de forma excepcional, o reajuste de 21% sobre tal verba, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025, verbis:

“Art. 15 Ficam acrescentados os §§§20 e 21 ao Art. 2º da Lei Complementar nº 79, de 3 de dezembro de 2000, com a seguinte redação:

"Art. 2º

(...)

§ 20 A verba de natureza indenizatória prevista no § 1º deste artigo poderá ser reajustada, mediante lei específica acompanhada do impacto financeiro, até o limite do percentual aplicado à revisão dos valores das diárias recebidas pelos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, condicionada à justificativa técnica dos órgãos centrais de gestão de pessoas e do tesouro estadual, em conformidade com a capacidade financeira e orçamentária do estado.

§ 21 Excepcionalmente, a verba indenizatória prevista no § 1º deste artigo será reajustada, a parir de 1º de janeiro de 2025, no percentual de 21%, correspondente ao percentual de reajuste aplicado às diárias pelo Decreto nº 189, de 27 de março de 2023.”

O parâmetro de controle é dado pelos arts. 40, I e 66, V, da Constituição Estadual, e pelo art. 63, I, da Constituição da República, este último de reprodução obrigatória, que veda a possibilidade de emenda parlamentar a projeto de iniciativa reservada que importe aumento de despesa:

Constituição Estadual:

Art. 40 Não será admitido aumento de despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto do art. 164, desta Constituição.

Art. 66. Compete privativamente ao Governador do Estado:

[...]

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei:

Constituição da República:

Art. 63 Não será permitido aumento de despesa prevista:

I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º;

O exame do processo legislativo revela que o projeto de lei complementar, encaminhado pelo Governador do Estado, tinha por
objeto único
a transformação da autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV em fundação pública de direito público, com as necessárias adaptações organizacionais e administrativas.

A proposição, como concebida originalmente,
não continha qualquer previsão de reajuste de verbas indenizatórias, tampouco tratava de remuneração de servidores de carreira fazendária
.

No curso de sua tramitação na Assembleia Legislativa,
foi apresentada emenda que introduziu o art. 15, estabelecendo, de forma inédita, reajuste de verba indenizatória e concedendo aumento linear de 21% à referida vantagem, com vigência imediata
.

Trata-se, portanto, de
conteúdo absolutamente estranho à matéria central do projeto originário
, o que configura
ausência de pertinência temática
— requisito constitucional indispensável para a validade de emendas a projetos de iniciativa reservada.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 40, I, reproduz a vedação do art. 63, I, da Constituição da República, que proíbe, de forma expressa, a apresentação de emendas parlamentares que aumentem a despesa de projetos de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo.

Não se trata de mera faculdade política do legislador, mas de limite material que visa preservar o equilíbrio entre os Poderes e evitar que a previsão orçamentária elaborada pelo Executivo seja comprometida por acréscimos não planejados.

In casu
, o
§ 21
introduz
aumento concreto e imediato de despesa
, ao fixar reajuste linear de 21% na verba indenizatória, com efeitos desde 1º de janeiro de 2025, sem que tenha havido a prévia estimativa de impacto orçamentário-financeiro exigida pelos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo art. 113 do ADCT.

Dito isso, é farta e remansosa a jurisprudência da Corte Maior reconhecendo o vício de iniciativa de emendas parlamentares que resultam em aumento de despesas,
verbis
:

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 3º; 8º; 13; 16; 17; 23; 27; 30; 36 e 37 da Lei nº 1.030/2016, do Estado de Roraima, que alteraram dispositivos da Lei estadual nº 892/2013, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Educação Básica do Estado de Roraima.
Processo Legislativo. Lei de iniciativa reservada ao Poder Executivo
.
Emenda Parlamentar
sem estreita relação de pertinência com o objeto do Projeto encaminhado pelo Executivo.
Aumento de despesas. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal.
Não conhecimento da ação direta quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. Usurpação de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (violação ao artigo 22, XXIV, da CF). Conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido. Modulação dos efeitos da decisão. 1.
Na linha dos precedentes desta Suprema Corte “conflita com a Constituição Federal introduzir, em projeto de iniciativa de outro Poder, alteração a implicar aumento de despesas – artigo 63, inciso I, da Lei Maior” (ADI 4759, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29.10.2018)
. [...] 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 3º; 8º; 16 (inclusão do §4º ao art. 41 da Lei nº 892/2013); 17 (inclusão do §5º do art. 41-A da Lei nº 892/2013); 23; 27; 30; 36 (inclusão do §2º ao art. 112 da Lei 892/2013) e 37, da Lei 1.030/2016, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento
.
[ADI 6091, Relator(a):
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023].

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. LEIS 8.315/2019 E 7.898/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. INSTITUIÇÃO DE PISO SALARIAL. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AUMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES. INADMISSIBILIDADE (ART. 63, I, DA CF). RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATRIBUIÇÃO DE PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO EM MATÉRIA DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO (ARTS. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, XXIV, DA CF). MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA EM MAIOR EXTENSÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE. 1. À falta da apresentação de razões específicas, não pode a ação ser conhecida quanto ao pedido de “declaração de inconstitucionalidade da integralidade da Lei nº 7.898/2018 do Estado do Rio de Janeiro”, pois, segundo jurisprudência desta Suprema Corte, o déficit de impugnação específica inviabiliza os pedidos veiculados em ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 2.
Reconhecido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o cabimento de emendas parlamentares em projetos de lei enviados pelo Chefe do Poder Executivo é
limitado
pela necessidade de pertinência temática com o objeto original do projeto e
pela impossibilidade de
, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º, da Constituição,
veicular aumento de despesa pública
(CF, art. 63, I)
. 3. Cumpre à União legislar sobre jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal. 4. A atribuição de poder fiscalizatório e sancionatório pelo Poder Público Estadual em matéria de Direito do Trabalho contraria a competência exclusiva da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV). 5. Medida cautelar confirmada em maior extensão. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada procedente.
[ADI 6244, Relator(a):
ALEXANDRE DE MORAES
, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 29-06-2020 PUBLIC 30-06-2020].

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. AUMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. EXPRESSÃO “TUBARÃO”, CONTIDA NO CAPUT E NO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 398, DE 05.12.2007, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 63, INCISOS, E 96, II, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 1. E
ste Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de
emendas parlamentares
aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas
limitações constitucionais
, quais sejam: (i)
não importarem aumento de despesa
e; (ii) manterem pertinência temática com o objeto do projeto de lei
.
Nesse sentido: ADI 1.050-MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 1.333, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 2.569, Rel. Min. Carlos Velloso
. 2. A Constituição Federal estabelece que compete ao Tribunal de Justiça a iniciativa legislativa a respeito da alteração da organização e da divisão judiciárias (art. 96, II, “d”). Nesse sentido: ADI-MC 1.834, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário. 3. No projeto de lei inicial encaminhado pelo Tribunal de Justiça à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina não havia nenhuma referência à elevação para entrância especial da Comarca de Tubarão, de modo que tal alteração é fruto de emenda parlamentar. Entretanto, tal proposição alternativa não fez qualquer estudo sobre a necessidade ou previsão orçamentária para promover referida alteração legislativa, ocasionado aumento de despesa ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o que lhe confere vício de inconstitucionalidade formal.
Nesses casos de desrespeito aos limites do poder de emenda, esta Corte Suprema entende haver ofensa ao princípio da separação de poderes (art. 2º, CF)
. 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, para declarar a inconstitucionalidade parcial do caput e do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 398, de 05.12.2007, do Estado de Santa Catarina, com redução de texto da expressão “Tubarão”.
[ADI 4062, Relator(a):
ROBERTO BARROSO
, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 12-12-2019 PUBLIC 13-12-2019].

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO VERSANDO A ORGANIZAÇÃO E A DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO – INICIATIVA DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI SUJEITA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA (CF, ART. 125, § 1º, “in fine”) –
OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE EMENDAS PARLAMENTARES – AUMENTO DA DESPESA GLOBAL ORIGINALMENTE PREVISTA
E AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA MATERIAL COM O OBJETO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DE REFERIDO PROJETO DE LEI MOTIVADA PELA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE COMARCAS, VARAS E CARGOS CONSTANTES DO PROJETO INICIAL – A QUESTÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES A PROJETOS DE INICIATIVA RESERVADA A OUTROS PODERES DO ESTADO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDAR PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS – DOUTRINA – PRECEDENTES – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO EXERCÍCIO DO PODER DE EMENDA PELOS MEMBROS DO PARLAMENTO – O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República –
as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei
e (b) guardem afinidade lógica com a proposição original (vínculo de pertinência). Doutrina. Jurisprudência. – Inobservância, no caso, pelos Deputados Estaduais, no oferecimento das emendas parlamentares, de tais restrições.
Consequente declaração de inconstitucionalidade formal dos preceitos normativos impugnados nesta sede de fiscalização normativa abstrata
. A SANÇÃO DO PROJETO DE LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESULTANTE DO DESRESPEITO, PELOS PARLAMENTARES, DOS LIMITES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDA QUE LHES É INERENTE – A aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição legislativa aprovada. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. [...]
[ADI 1050, Relator(a):
CELSO DE MELLO
, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018].

Importa registrar que o § 20 também é inconstitucional. Embora preveja que futuros reajustes dependam de lei específica acompanhada de impacto financeiro, trata-se de
norma remuneratória autônoma introduzida por emenda parlamentar sem pertinência temática com o objeto originário e incidente sobre matéria de iniciativa privativa do Governador
(CE/MT, art. 66, V), razão pela qual padece do mesmo vício formal.

A par disso, o § 20 estrutura um regime jurídico de reajustamento da verba indenizatória ao parametrizá-la pelo percentual aplicado às diárias do Executivo, o que projeta potencial aumento de despesa em projetos futuros e condiciona o desenho orçamentário do Poder Executivo por via transversa, em contrariedade aos arts. 40, I, da CE/MT e 63, I, da CF, que vedam oneração em projetos de iniciativa reservada por emenda parlamentar.

Ainda que o § 20 mencione a necessidade de lei específica e de impacto financeiro, essa remissão não sana o vício de origem, pois a introdução do próprio título jurídico de reajuste — com parâmetros e limites — já representa inovação de conteúdo remuneratório alheia ao escopo do projeto e invasiva da competência privativa do Chefe do Executivo.

Portanto, tanto o § 20 quanto o § 21 configuram indevida intromissão legislativa em projeto de reorganização institucional da MTPREV: a primeira, ao instituir mecanismo de reajuste e parâmetros para futuros aumentos; a segunda, ao conceder aumento imediato de 21%. Em ambos os casos, há ausência de pertinência temática, invasão da iniciativa privativa e oneração efetiva ou potencial das despesas do Executivo.

Por dispor sobre vantagem pecuniária de servidores do Executivo, a matéria insere-se, insista-se, na esfera de iniciativa privativa do Governador, nos termos do art. 66, V, da Constituição Estadual, não podendo ser veiculada por emenda parlamentar a projeto que cuidava exclusivamente da transformação de uma entidade da administração indireta.

A ausência de pertinência temática entre a finalidade do projeto e o conteúdo da emenda compromete a higidez do processo legislativo, pois a lei resultante passa a conter disposições que não guardam qualquer conexão lógica ou material com seu núcleo originário.

A
ratio
desses limites é preservar a racionalidade e a transparência do processo legislativo, impedindo que matérias de inequívoco impacto fiscal sejam inseridas casuisticamente sem o devido escrutínio técnico.

No caso concreto, a reorganização da MTPREV é tema de natureza institucional, que não se confunde com a fixação de regime e reajuste de verbas indenizatórias de categoria funcional específica.

A inserção dessa matéria configura
desvio de finalidade do processo legislativo
, utilizando-se um projeto de iniciativa reservada para alcançar objetivos alheios ao seu propósito original.

É igualmente relevante notar que a disciplina inaugurada pelo § 20, ao parametrizar futuros reajustes por referência a percentuais de diárias, subtrai do Executivo a liberdade de planejamento e projeta vinculações orçamentárias que devem ser debatidas em projeto próprio do iniciador reservado, instruído pelas peças técnicas exigidas em lei.

A ausência, na formação do texto impugnado, de demonstração concreta da capacidade orçamentária e da compatibilidade com as leis orçamentárias — especialmente no que toca ao aumento imediato de 21% — evidencia a afronta às regras de responsabilidade fiscal e ao art. 113 do ADCT.

Essa inobservância fragiliza a sustentabilidade das contas públicas e compromete a transparência decisória, razão pela qual não pode ser chancelada por esta Corte.

Não é juridicamente admissível que um projeto concebido para reestruturar um órgão previdenciário seja transformado, por emenda parlamentar, em veículo para instituir regimes de reajuste de verbas indenizatórias e, cumulativamente, conceder aumento específico a servidores de determinada área da Administração.

Tal prática, se tolerada, abriria perigoso precedente para que matérias de alto impacto fiscal fossem aprovadas sem o devido debate técnico e sem a avaliação da capacidade financeira do Estado, vulnerando a harmonia e independência entre os Poderes.

A Constituição, ao vedar esse tipo de emenda e ao reservar a iniciativa, protege não apenas uma prerrogativa do Executivo, mas o interesse público na gestão responsável dos recursos e na coerência do ordenamento.

Colho da jurisprudência da Corte Maior:

DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 1º, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 16.661/2010 DO ESTADO DO PARANÁ. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS. REAJUSTE REMUNERATÓRIO AOS SERVIDORES DA CORTE. EMENDA PARLAMENTAR. REAJUSTE REMUNERATÓRIO AOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. EXTENSÃO. RESERVA DE INICIATIVA. NORMA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
SEPARAÇÃO DE PODERES. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUMENTO DE DESPESA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA
. I. CASO EM EXAME 1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 16.661, de 14 de dezembro de 2010, do Estado do Paraná, que preveem reajuste remuneratório aos servidores da Assembleia Legislativa por força de emenda parlamentar inserida em projeto de lei de iniciativa privativa do Tribunal de Contas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da irresignação é a articulação de vício formal, tendo em vista: (i) a afronta à reserva de iniciativa da Assembleia Legislativa para dispor sobre a remuneração de seus servidores; (ii) a falta de pertinência temática na emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa privativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; e (iii) o aumento de despesa ocasionado por ela, sem previsão orçamentária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF consolidou entendimento de que, à luz dos princípios constitucionais do federalismo e da simetria, as normas de iniciativa legislativa previstas na Carta da República decorrem diretamente do postulado da separação de poderes e são de observância obrigatória pelos Estados e pelo Distrito Federal. 4. O Tribunal de Contas possui iniciativa privativa para propor normas referentes à estrutura e organização de seus serviços auxiliares, conforme disposto nos arts. 73, 75 e 96, II, “b”, da CF/1988. 5. A fixação da remuneração dos servidores da Assembleia Legislativa se dá por lei específica de iniciativa privativa do próprio Poder Legislativo (CF/1988, art. 37, X), sendo inconstitucional a inserção do tema por emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa reservada. 6.
É vedado ao Poder Legislativo acrescentar emendas que não guardem pertinência temática com a proposição original e que aumentam despesa com pessoal não contemplado nela (CF/1988, art. 63, I e II). Precedente
. IV. DISPOSITIVO 7. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei n. 16.661/2010 do Estado do Paraná.
(ADI 4570, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025)

Por isso, a constatação de vício formal no art. 15 da LCE n. 810/2024 impõe a sua declaração de inconstitucionalidade em sua integralidade, alcançando expressamente os §§ 20 e 21 acrescidos ao art. 2º da LC n. 79/2000, a fim de restaurar a integridade do texto legislativo e preservar a coerência do sistema.

Considerando a presunção de constitucionalidade das leis, a boa-fé dos beneficiários e a necessidade de segurança jurídica, entendo cabível a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

Assim, a decisão produzirá efeitos
ex nunc
, a partir da publicação do acórdão, preservando-se as situações jurídicas consolidadas e os pagamentos efetuados de boa-fé até essa data, o que se mostra suficiente para evitar prejuízo imediato a servidores e, simultaneamente, impedir a continuidade da aplicação do dispositivo inconstitucional.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
a presente ação direta de inconstitucionalidade para
declarar a inconstitucionalidade do art. 15 da Lei Complementar Estadual n. 810/2024, abrangendo os §§ 20 e 21 acrescidos ao art. 2º da LC n. 79/2000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025